Tribunal: TCU
Processo: 040.594/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, que deram origem ao estabelecimento, junto ao Ministério da Saúde, de termo de ajuste sanitário, que restou descumprido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita/RJ e do Sr. Ricardo Fried, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, que deram origem ao estabelecimento, junto ao Ministério da Saúde, do termo de ajuste sanitário 116/2011, que restou descumprido. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e com o art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita/RJ e ao Sr. Ricardo Fried.